Tribunal: TJSP
Processo: 2032129-97.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de execução – Alegação de que o título judicial reconheceu a contagem do tempo de licença para tratamento de saúde e faltas médicas para todos fins, inclusive no tocante ao artigo 6o da EC 41/03, que assegura os direitos à integralidade dos proventos e a paridade remuneratória – Descabimento – Paridade e integralidade que não foram analisadas nem na r. sentença,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de execução – Alegação de que o título judicial reconheceu a contagem do tempo de licença para tratamento de saúde e faltas médicas para todos fins, inclusive no tocante ao artigo 6o da EC 41/03, que assegura os direitos à integralidade dos proventos e a paridade remuneratória – Descabimento – Paridade e integralidade que não foram analisadas nem na r. sentença, nem no v. acórdão – Inexistência de recurso do agravante impugnando a alegada omissão – Recurso desprovido.